Tribunal: TJDFT
Processo: 0733119-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA SISTEMA SNIPER. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa de bens da devedora por meio da ferramenta SNIPER.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a possibilidade de utilizar a ferramenta SNIPER para localizar bens da agravada.
III. Razões de decidir
3. A finalidade da diligência pretendida pelo credor pode ser alcançada nas pesquisas nos sistemas RENAJUD, SISBAJUD, e INFOJUD, as quais foram realizadas sem êxito na localização de bens penhoráveis.
3.1. O sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça esclarece que a consulta ao sistema “SNIPER” disponibiliza o acesso aos dados existentes na Receita Federal, Tribunal Superior Eleitoral, Controladoria Geral da União, ANAC, Tribunal Marítimo e que ainda estão em processo de integração as bases de dados do Infojud e Sisbajud.
3.2. No caso, o credor não demonstrou que a consulta pretendida resultaria em acesso a base diversa daquelas realizadas em busca de bens da devedora passíveis de constrição.
3.3. O indeferimento judicial não impede o credor de realizar diligências próprias para localização de bens da devedora.
IV. Dispositivo de tese
4. Recurso conhecido e desprovido.
Tese jurídica: O sistema de busca patrimonial só deve ser usado quando comprovada sua capacidade de trazer novas informações relevantes para a execução.
_______________________
Jurisprudência relevante: AgInt no AREsp 1074388/ES – STJ, DJe 22/2/2018.